Tribunal: STF
Processo: Rcl 51676
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 e 4.425. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 



    1. O ato reclamado manteve a majoração do percentual mínimo de receita corrente líquida do Município reclamante destinado ao pagamento de precatórios, com fundamento nas modificações efetivadas pela Emenda Constitucional n. 99/2017, matéria estranha ao julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425.



    2. Uma vez instituído novo regime especial de pagamento de precatórios a partir da Emenda Constitucional n. 94/2016, não se revela possível, em sede de reclamação constitucional, conferir ultratividade ao art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009 e ao entendimento firmado nas ADIs 4.357 e 4.425.



    3. Agravo interno desprovido.